Tribunal: TJPA
Processo: 0803192-61.2022.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803192-61.2022.8.14.0133

APELANTE: KARINA OLIVEIRA RUAS

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: APELAÇÃO CÍVEL. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. RESPONSABILIDADE DO BANCO DO BRASIL COMO GESTOR DO FAR. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação indenizatória ajuizada por adquirente de imóvel vinculado ao Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1, condenando o Banco do Brasil S/A ao pagamento de danos materiais e morais em razão de vícios construtivos constatados por laudo técnico.

2. A sentença reconheceu a responsabilidade objetiva da instituição financeira, afastou as preliminares suscitadas e fixou indenização por danos materiais e morais, além de honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a Justiça Estadual é competente para processar e julgar a demanda; (ii) saber se subsiste a gratuidade de justiça concedida à autora; (iii) saber se o Banco do Brasil possui legitimidade passiva e responsabilidade pelos vícios construtivos; (iv) saber se são devidas as indenizações por danos materiais e morais fixadas na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Compete à Justiça Estadual processar e julgar causas em que figure como parte o Banco do Brasil S/A, nos termos da Súmula 508 do STF, inexistindo demonstração de interesse jurídico direto da Caixa Econômica Federal que justifique o deslocamento da competência.

5. Mantida a gratuidade de justiça, diante da presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência e ausência de prova em sentido contrário.

6. O Banco do Brasil, ao atuar como representante e gestor do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR), insere-se na cadeia de fornecimento do serviço habitacional, respondendo solidariamente pelos vícios construtivos, nos termos do art. 6º-A, III, da Lei nº 11.977/2009 e do art. 14 do CDC.

7. Laudo técnico não impugnado de forma eficaz comprova a existência de vícios que comprometem a habitabilidade do imóvel, configurando falha na prestação do serviço e ensejando reparação material.

8. Os vícios construtivos que afetam a moradia digna ultrapassam mero aborrecimento, caracterizando dano moral indenizável, sendo adequado o valor fixado na origem, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: 1. Compete à Justiça Estadual processar e julgar demandas envolvendo o Banco do Brasil S/A relativas a vícios construtivos em imóveis vinculados ao PMCMV, ausente interesse jurídico direto da Caixa Econômica Federal. 2. O Banco do Brasil, na qualidade de gestor do FAR no âmbito do PMCMV, responde objetivamente e de forma solidária pelos vícios construtivos do imóvel financiado. 3. Vícios que comprometem a habitabilidade do imóvel configuram dano moral indenizável.

________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 6º; CDC, art. 14; CPC, arts. 98, 373, II, e 85, §11; CC, art. 405; Lei nº 11.977/2009, art. 6º-A, III.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 508; STJ, AgInt no REsp 1.646.130/PE; STJ, AgInt no REsp 1.822.431/SP
.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 9ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE MARITUBA

APELAÇÃO CÍVEL N° 0803192-61.2022.8.14.0133

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

APELADA: KARINA OLIVEIRA RUAS

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO interposta por
BANCO DO BRASIL S/A
em face de sentença proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marituba, nos autos de AÇÃO INDENIZATÓRIA proposta por
KARINA OLIVEIRA RUAS
em face do banco ora apelante.

Em breve retrospecto, na petição inicial de
ID 21968153
a autora KARINA OLIVEIRA RUAS narra a existência de vícios construtivos em imóvel adquirido por meio do Programa Minha Casa Minha Vida – PMCMV (faixa 1), apontando que os defeitos foram devidamente constatados mediante laudo técnico e que, mesmo após tentativa de resolução extrajudicial, não obteve resposta satisfatória da instituição financeira. Alega que o Banco do Brasil, além de agente financeiro, atuou como executor de políticas públicas habitacionais, possuindo, pois, responsabilidade solidária pelos vícios verificados, haja vista sua obrigação de fiscalizar a qualidade da obra contratada. Sustenta a aplicação da responsabilidade objetiva e requer a inversão do ônus da prova, a concessão de justiça gratuita, a produção antecipada de prova pericial, e, ao final, a condenação da requerida ao pagamento de R$ 16.263,73 (dezesseis mil e duzentos e sessenta e três reais e setenta e três centavos), a título de danos materiais e R$ 10.000,00 (dez mil reais) por danos morais, além das verbas sucumbenciais.

Em sua contestação
(ID 21968173)
, o BANCO DO BRASIL S/A
sustenta que atuou apenas como agente financeiro no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida e que, portanto, não possui responsabilidade pelos vícios construtivos alegados. Argumenta que os defeitos mencionados pela autora decorrem exclusivamente da execução da obra, a cargo da construtora, à qual caberia eventual reparação. Afirma ter cumprido todas as obrigações contratuais e legais, inexistindo omissão ou falha em sua atuação enquanto representante do FAR. Aduz, ainda, que não há prova do nexo causal entre sua conduta e os danos apontados, impugnando também o pedido de indenização moral por ausência de demonstração de lesão extrapatrimonial. Ao final, requer a total improcedência dos pedidos iniciais, com reconhecimento de sua ilegitimidade passiva ou, subsidiariamente, a ausência de responsabilidade pelos vícios narrados.

Sobreveio a sentença de
ID 34176472
que julgou procedentes os pedidos, reconhecendo a responsabilidade objetiva do Banco do Brasil pelos vícios construtivos do imóvel financiado no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida, condenando-o ao pagamento de danos materiais e danos morais, da qual transcrevo a parte dispositiva:

“(...) Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos deduzidos na petição inicial, o que faço para:

CONDENAR o réu, BANCO DO BRASIL S/A, a pagar à parte autora o ressarcimento dos danos materiais quantificados na petição inicial (R$ 16.263,73), consistentes nos reparos necessários no imóvel, atualizado monetariamente pelo IPCA desde a apresentação do laudo pericial (artigo 389, parágrafo único, do Código Civil Brasileiro) e de juros moratórios pela SELIC (artigo 406, §1º, do Código Civil Brasileiro), deduzido o índice de atualização monetária (artigo 406, §1º, do Código Civil Brasileiro), a contar da citação (artigo 405 do Código Civil Brasileiro).

CONDENAR o réu, BANCO DO BRASIL S/A, a pagar à parte autora indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data desta sentença (Súmula 362/STJ) e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação (art. 405 do Código Civil). A partir de 29/08/2024, os juros moratórios serão calculados com base na diferença entre a Taxa SELIC e o IPCA, nos termos do art. 406, §1º, do Código Civil, com redação dada pela Lei nº 14.905/2024.

Condeno o réu ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios, em 10% do valor da condenação nos termos do artigo 85, §2º, do CPC.

Sentença sujeita ao regime do artigo 523, §1º, do CPC.

Na hipótese de interposição de recurso de Apelação, por não haver mais juízo de admissibilidade a ser exercido pelo Juízo a quo (art. 1.010, CPC), sem nova conclusão, intime-se a parte contrária para oferecer resposta, no prazo de 15 (quinze) dias.

Em havendo recurso adesivo, também deve ser intimada a parte contrária para oferecer contrarrazões.

Após, tudo devidamente certificado, remetam-se os autos à Superior Instância, para apreciação do recurso de Apelação.

Havendo o trânsito em julgado, inexistindo outras providências a serem tomadas, certifique-se e arquivem-se os autos.

Publique-se. Registre-se. Intime(m)-se. Cumpra-se.

Marituba-PA, datado e assinado eletronicamente.

ALDINÉIA MARIA MARTINS BARROS

Juíza de Direito Titular da 1ª Vara Cível e Empresarial

Comarca de Marituba”.

Em sua apelação
(ID 34176474)
, o BANCO DO BRASIL S.A. argui preliminarmente a incompetência da Justiça Estadual, pois o Programa Minha Casa Minha Vida utiliza recursos federais, impondo a inclusão obrigatória da Caixa Econômica Federal como litisconsorte passiva necessária, o que deslocaria a competência para a Justiça Federal. Requer o indeferimento da gratuidade judiciária concedida à parte autora, por não estarem comprovados os requisitos legais para a sua concessão. Defende, ainda, sua ilegitimidade passiva, afirmando atuar apenas como agente financeiro mandatário do FAR, sem responsabilidade por vícios construtivos, cuja atribuição é exclusiva da construtora. Requer o afastamento dos pedidos de danos materiais e morais por inexistência de nexo causal e aponta culpa exclusiva de terceiros. Ao final, requer a improcedência da ação.

Ausência de contrarrazões nos autos
(ID 34176479)
.

Distribuídos os autos a esta Instância Revisora, coube-me a relatoria.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

Cinge-se a controvérsia à definição da responsabilidade do BANCO DO BRASIL S.A., enquanto alegado mero agente financeiro, pelos vícios construtivos do imóvel financiado e pelas indenizações por danos materiais e morais fixadas na sentença.

DA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL ARGUIDA PELO BANCO DO BRASIL S/A

O banco réu, ora apelante suscita, preliminarmente, a incompetência da Justiça Estadual, alegando a competência da Justiça Federal em razão da natureza federal do programa e da participação da Caixa Econômica Federal e do FAR no negócio jurídico entabulado entre as partes da lide em questão.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem se firmado no sentido de que a competência para processar e julgar ações envolvendo vícios construtivos em imóveis financiados pelo PMCMV depende da natureza da atuação da instituição financeira. Quando atua como mero agente financeiro, a competência é da Justiça Estadual. Contudo, quando a CEF ou outra instituição atua como agente executor de políticas públicas federais, com ingerência direta na construção, a competência é da Justiça Federal.

In casu
, a descrição da atuação do Banco do Brasil nos autos não demonstra ingerência direta na execução da obra que justifique o deslocamento da competência para a Justiça Federal.

Ademais, conforme determinado pela Súmula nª 508 do Supremo Tribunal Federal, a alegação de competência da Justiça Federal para a solução da presente demanda não assiste razão: “compete à Justiça Estadual, em ambas as instâncias, processar e julgar as causas em que for parte o Banco do Brasil S.A”.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial consolidado dos Tribunais Pátrios Brasileiros, vejamos julgado neste sentido:

CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO DE IMÓVEL. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR DA PARTE DEMANDANTE. DESNECESSIDADE DE QUALQUER REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE NÃO ATUOU COMO MERO AGENTE FINANCEIRO PARA A AQUISIÇÃO DO IMÓVEL, MAS COMO REPRESENTANTE DO FUNDO DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL. AGENTE EXECUTOR DE POLÍTICAS FEDERAIS PARA A PROMOÇÃO DE MORADIA PARA PESSOAS DE BAIXA RENDA. RESPONSABILIDADE PELOS DANOS DECORRENTES DE DEFEITOS NA CONSTRUÇÃO DO IMÓVEL. ART. 6º-A, III DA LEI Nº 11.977/2009. DESNECESSIDADE DE FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO COM A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. SÚMULA 508 DO STF.
IMÓVEL QUE APRESENTOU VÍCIOS NA ESTRUTURA. MÁ QUALIDADE DO MATERIAL UTILIZADO. EXISTÊNCIA DE LAUDO PERICIAL JUDICIAL QUE CONSTATOU OS PROBLEMAS. ADOÇÃO PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU DAS CONCLUSÕES DO LAUDO OFICIAL. PREVALÊNCIA DA PROVA TÉCNICA. INEXISTÊNCIA NO PROCESSO DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA CAPAZES DE AFASTAR AS CONCLUSÕES DESTA. PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA RESPONSABILIDADE CIVIL. OBRIGAÇÃO DE REPARAÇÃO DOS DANOS CAUSADOS. SITUAÇÃO QUE ULTRAPASSA O MERO DISSABOR COTIDIANO. CONDUTA DO RESPONSÁVEL QUE IMPINGIU DIVERSOS SENTIMENTOS NEGATIVOS. FRUSTRAÇÃO DA EXPECTATIVA COM O IMÓVEL. PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA RESPONSABILIDADE CIVIL. DEVER DE INDENIZAR. DANO MORAL CONFIGURADO. FIXAÇÃO DE IMPORTÂNCIA CONDIZENTE A REPARAR O DANO E PUNIR O INFRATOR. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PRETENSÃO DE MINORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDUÇÃO QUE SE IMPÕE, EM PRESTÍGIO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS DO § 2º DO ART. 85 DO CPC. CONHECIMENTO E PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. PRECEDENTES.- A jurisprudência do STJ adota o entendimento de que a instituição financeira “somente tem legitimidade passiva para responder por vícios, atraso ou outras questões relativas à construção de imóveis objeto do Programa Habitacional Minha Casa Minha Vida se, à luz da legislação, do contrato e da atividade por ela desenvolvida, atuar como agente executor de políticas federais para a promoção de moradia para pessoas de baixa renda, sendo parte ilegítima se atuar somente como agente financeiro” (STJ - AgInt no REsp n. 1.646.130/PE, Relator Ministro Luís Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 30/8/2018).- Da leitura do caderno processual, constata-se que a instituição financeira apelante é representante do Fundo de Arrendamento Residencial, não atuando somente como agente financeiro, de forma que possui responsabilidade pelos vícios construtivos, nos termos do art. 6º-A, III da Lei Nº 11.977/2009.- Desnecessidade de formação do litisconsórcio passivo com a Caixa Econômica Federal, pois esta somente atua quando houver interesse inequívoco direto, o que não restou comprovado nos autos, de forma que a competência para julgamento da demanda é a Justiça Estadual, conforme Súmula nº 508 do Supremo Tribunal Federal.- Demonstrado por meio de laudo pericial que houve má execução dos serviços do imóvel adquirido pela demandante, causando prejuízos ao bem-estar dos moradores, cabível é a obrigação de reparar os danos causados.- A despeito de o julgador não estar adstrito à perícia judicial, é inquestionável que, tratando-se de controvérsia cuja solução dependa de prova técnica, o juiz só poderá recusar a conclusão do laudo se houver motivo relevante, uma vez que o perito judicial se encontra em posição equidistante das partes, mostrando-se imparcial e com mais credibilidade.- Conforme entendimento da Corte Especial do STJ, a indenização por danos morais deve ser aferida caso a caso, levando-se em consideração as peculiaridades da situação concreta. A fixação de indenização por dano moral é “questão peculiar a cada decisum, que é proferido caso a caso, segundo a avaliação do órgão julgador, à luz das peculiaridades e circunstâncias específicas (REsp 1374284/MG, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 27.08.2014). (APELAÇÃO CÍVEL, 0801155-04.2020.8.20.5100, Des. João Rebouças, Terceira Câmara Cível, JULGADO em 27/10/2023, PUBLICADO em 29/10/2023).”

Portanto,
rejeito a preliminar de incompetência
.

DA IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONCEDIDA À PARTE AUTORA

Em sua apelação, o BANCO DO BRASIL se insurge, ainda, contra a concessão do benefício da gratuidade de justiça à parte autora, sob a alegação de ausência de comprovação de hipossuficiência.

A concessão da gratuidade de justiça pressupõe a demonstração da insuficiência de recursos, nos termos do art. 98 do CPC.

No presente caso, os elementos constantes nos autos não demonstram a capacidade da parte autora de arcar com as custas processuais sem prejuízo do sustento próprio ou familiar.

Destarte, rejeito a impugnação do benefício da justiça gratuita pelo banco réu, ora apelante, e mantenho a concessão da gratuidade judiciária à parte autora.

DA ILEGITIMIDADE PASSIVA SUSCITADA PELO BANCO DO BRASIL

O Banco do Brasil alega que atuou exclusivamente como agente financeiro no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1, não possuindo qualquer responsabilidade sobre eventuais vícios construtivos constatados no imóvel adquirido pela parte autora.

Contudo, tal alegação não merece acolhimento.

Nos contratos firmados no âmbito do referido programa, o Banco do Brasil não se limita a exercer o papel de mera instituição financeira, mas atua como gestor do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR), sendo responsável, inclusive, pela fiscalização da qualidade das unidades habitacionais financiadas.

Ao assumir essa função, a instituição financeira não apenas intermedeia a concessão do financiamento, mas também detém o dever de garantir que os imóveis sejam entregues em conformidade com as normas técnicas e padrões de qualidade exigidos. Dessa forma, a omissão na fiscalização da execução das obras e a falha no cumprimento das obrigações inerentes ao programa habitacional tornam o Banco do Brasil responsável pelos vícios construtivos verificados no imóvel da parte autora.

A jurisprudência pátria é firme no sentido de que o Banco do Brasil, enquanto gestor e representante do FAR, responde pelos vícios construtivos, conforme demonstram os seguintes precedentes:

"APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. LEGITIMIDADE DO BANCO DO BRASIL . Autora que é adquirente de imóvel do programa 'Minha Casa Minha Vida' e busca a responsabilização do requerido por danos decorrentes de vícios construtivos, bem como o recebimento de indenização por danos morais. Sentença que extinguiu o feito sem julgamento do mérito, reconhecendo a ilegitimidade passiva do 'Banco do Brasil'. Inconformismo. Acolhimento . Requerido que, no caso em tela, não figura como simples agente financeiro, mas como representante do 'Fundo de Arrendamento Residencial', que é responsável por eventuais danos físicos constatados no imóvel, nos termos do art. 6º-A, inciso III da Lei nº 11.977/2009. Legitimidade passiva configurada . Precedentes deste Tribunal e do STJ em casos semelhantes. Feito que não está em condições de julgamento, sendo necessária produção de provas. Sentença anulada, com retorno dos autos à origem. RECURSO PROVIDO" . (v. 37053). (TJ-SP - AC: 10392855920198260602 SP 1039285-59.2019 .8.26.0602, Relator.: Viviani Nicolau, Data de Julgamento: 18/08/2021, 3ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/08/2021)

RESPONSABILIDADE CIVIL. IMÓVEL ADQUIRIDO POR MEIO DO PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. BANCO DO BRASIL . INSTITUIÇÃO FINANCEIRA FEDERAL EXECUTORA DE PROGRAMA DE MORADIA NA QUALIDADE DE REPRESENTANTE DO FUNDO DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL  FAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NÃO CARACTERIZADA. 1 . A responsabilidade da instituição financeira em relação a vícios de construção ou atraso na entrega da obra dependerá das circunstâncias em que se verifica sua intervenção nos seguintes termos: a) inexistirá, se atuar como agente financeiro em sentido estrito; b) existirá, se atuar como agente executor de políticas federais para a promoção de moradia para pessoas de baixa ou baixíssima renda (Precedente STJ, REsp n. 1102539, Rel. Min. Maria Isabel Galotti, Quarta Turma) . 2. O Banco do Brasil atua como agente executor de políticas federais para a promoção de moradia para pessoas de baixa ou baixíssima renda, já que o imóvel está vinculado ao Fundo de Arrendamento Residencial - FAR, verificando-se dos autos que as partes celebraram o "Contrato Particular, com efeito de Escritura Pública, de Venda e Compra Direta de Imóvel Residencial com Alienação Fiduciária do Imóvel, no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida - PMCMV - Recursos FAR", cujo objeto era a compra de uma unidade residencial situada no Município de Rio Branco. 3. No contrato o Banco do Brasil consta como representante do Fundo de Arrendamento Residencial  FAR, na qualidade de instituição financeira oficial federal executora do Programa Minha Casa, Minha Vida  PMCMV, na forma do Decreto n . 7.499/2011 (p. 108  item 1, A). 4 . Sendo, portanto, cabível a responsabilidade do Banco do Brasil por eventuais vícios construtivos verificados no imóvel objeto do contrato, motivo pelo qual não há que se falar em ilegitimidade passiva. 5. Recurso Provido. (TJ-AC - AC: 07026212420208010001 Rio Branco, Relator.: Des. Francisco Djalma, Data de Julgamento: 18/06/2021, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 18/06/2021).

Diante do exposto, resta evidenciado que o Banco do Brasil não pode se eximir de sua responsabilidade sob o argumento de que teria apenas financiado o empreendimento. A fiscalização das condições da obra é inerente à sua posição como gestor do programa habitacional, sendo legítima sua inclusão no polo passivo da demanda.

Portanto,
rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva
suscitada pelo Banco do Brasil S.A.

DO MÉRITO

DA RESPONSABILIDADE CIVIL DO BANCO DO BRASIL

A responsabilidade civil do Banco do Brasil no caso em apreço é objetiva, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que a instituição financeira atuou como fornecedora no contrato firmado com a parte autora.

O Banco do Brasil, ao exercer a função de gestor do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1, não se limita à condição de mero agente financeiro, mas se insere na cadeia de fornecimento do serviço, sendo responsável pela fiscalização da qualidade dos imóveis antes da liberação dos recursos financeiros às construtoras. Assim, ao assumir tal encargo, atrai para si o dever de garantir que as unidades habitacionais sejam entregues em conformidade com os padrões técnicos exigidos.

A jurisprudência é pacífica ao reconhecer a responsabilidade solidária de todos os agentes que integram a cadeia de fornecimento no âmbito do programa habitacional, conforme demonstram os seguintes precedentes:

PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA IMOBILIÁRIO. ATRASO NA ENTREGA DAS CHAVES. LUCROS CESSANTES. BASE DE CÁLCULO. ACÓRDÃO RECORRIDO CONFORME À JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. SÚMULA N. 83/STJ. LUCROS CESSANTES. MONTANTE. REVISÃO. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. DECISÃO MANTIDA. 1. Conforme o entendimento desta Corte Superior, "para efeito de responsabilização por atraso no cumprimento do prazo de entrega do imóvel, é irrelevante se o contrato é regido pelas normas gerais do SFH ou pelas regras próprias do PMCMV, porquanto o descumprimento contratual em discussão, a ensejar o pagamento das perdas e danos, envolve apenas a relação de consumo estabelecida entre a promitente vendedora e o adquirente da unidade autônoma. Destarte, diferentemente do que querem fazer crer as agravantes, não há que se falar que o entendimento de que os lucros cessantes devem ser calculados com base no valor locatício de imóvel assemelhado seja aplicável tão somente nas específicas hipóteses em que o imóvel pertence ao Programa Minha Casa Minha Vida" (AgInt no REsp n. 2.003.066/PA, relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 29/5/2023, DJe de 31/5/2023), entendimento aplicado pelo Tribunal a quo. 2. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ). 3. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem interpretação de cláusula contratual ou revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõem as Súmulas n. 5 e 7 do STJ. 4. Sem incorrer nos óbices mencionados, não há como rever o entendimento da Corte de origem de que o valor de R$ 2.091,00 (dois mil e noventa e um reais) mensais, a título de lucros cessantes, estaria dentro da média do mercado local, a fim de autorizar sua redução. 5. Divergência jurisprudencial não demonstrada, ante a incidência das Súmulas n. 5, 7 e 83 do STJ. 6. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 2.037.483/PA, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 28/8/2023)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. INTEGRANTE DA CADEIA DE FORNECIMENTO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. PRECEDENTES. LUCROS CESSANTES. PREJUÍZO PRESUMIDO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O entendimento do STJ é no sentido de que, em uma relação de consumo, são responsáveis solidários, perante o consumidor, todos aqueles que tenham integrado a cadeia de prestação de serviços. Precedentes. 2. A Segunda Seção desta Corte Superior, no julgamento do REsp n. 1.729.593/SP, desta relatoria, submetido ao rito dos recursos repetitivos, pacificou o entendimento de que, no caso de atraso na entrega do imóvel, no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida, é presumido o prejuízo do comprador, consistente na injusta privação do bem, a ensejar a reparação material. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 1.822.431/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 8/6/2020, DJe de 12/6/2020)

À luz do artigo 14, § 3º, do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade objetiva dos fornecedores de serviço somente pode ser afastada quando demonstrada alguma das excludentes previstas nos seus incisos, a saber: (I) inexistência do defeito alegado; ou (II) culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

No caso concreto, não há comprovação de qualquer dessas hipóteses excludentes. Ao contrário, o
laudo técnico acostado aos autos atesta a existência de vícios construtivos graves que comprometem a segurança e a habitabilidade do imóvel

(ID 21968162)
.

Quanto ao referido laudo pericial
(ID 21968162)
, constata-se que este foi elaborado por profissional qualificado, contendo descrição detalhada dos vícios construtivos, registros fotográficos e estimativa dos custos de reparação. Além disso, o réu não impugnou de forma específica suas conclusões nem requereu prova pericial judicial para contestá-lo, descumprindo o ônus previsto no artigo 341 do Código de Processo Civil.

Ressalte-se que a instituição financeira não apresentou qualquer prova técnica que refutasse os vícios apontados no laudo técnico anexado aos autos
, limitando-se a alegar sua suposta ausência de responsabilidade. A negligência na fiscalização e a liberação indevida dos valores sem garantir a qualidade da obra reforçam sua responsabilidade objetiva.

As alegações da parte autora se apresentam devidamente comprovadas, enquanto o demandado não se desincumbiu do ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte requerente, conforme preceitua o artigo 373, II, do Código de Processo Civil.

Assim, a responsabilidade do Banco do Brasil decorre da sua omissão no dever de fiscalização da obra financiada pelo programa habitacional. A liberação dos recursos financeiros sem a devida verificação da qualidade da construção configura falha na prestação do serviço, ensejando o dever de indenizar.

Diante do exposto, restando comprovados os vícios construtivos e a omissão do Banco do Brasil no dever de fiscalização,
mantenho a sua condenação ao pagamento da indenização por danos materiais no valor de
R$ 16.263,73 (dezesseis mil e duzentos e sessenta e três reais e setenta e três centavos),
com correção monetária com base no IPCA, a partir da data da citação, e os juros de mora a serem calculados conforme a metodologia do art. 406, §1º, do Código Civil.

DOS DANOS MORAIS

O banco apelante se insurge, ainda, contra a condenação em danos morais.

Em suas contrarrazões, a parte autora sustenta que os vícios construtivos no imóvel adquirido comprometeram sua habitabilidade, causando-lhe sofrimento emocional, frustração e prejuízos financeiros, especialmente diante de sua difícil condição socioeconômica. Afirma que o que deveria ser a realização do sonho da casa própria transformou-se em uma fonte de angústia e incerteza, privando-a do direito à moradia digna.

O direito à moradia digna está expressamente garantido pelo artigo 6º da Constituição Federal, não se tratando de mera questão patrimonial, mas de um direito fundamental que visa assegurar qualidade de vida e dignidade ao cidadão. No caso concreto, os vícios construtivos verificados ultrapassam os meros dissabores cotidianos, afetando diretamente a segurança e o conforto da apelante, o que justifica a reparação por danos morais.

A jurisprudência consolidada reconhece que, em casos como o presente, a responsabilidade do agente operador do programa habitacional não se limita à esfera patrimonial, estendendo-se à compensação pelos prejuízos imateriais suportados pelo consumidor.

Sobre o tema, colaciono os seguintes precedentes deste Tribunal:

EMENTA: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO DO ESTADO E MUNICÍPIO. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. CONEXÃO. INDISPENSABILIDADE DA PROVA PERICIAL. INAPLICABILIDADE DA LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA. PRELIMINARES REJEITADAS. NULIDADE AFASTADA. PROGRAMA MINHA CASA E MINHA VIDA. AGENTE FINANCIADOR. NÃO ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS À PRODUÇÃO DAS UNIDADES HABITACIONAIS. PORTARIA 547, DE 28.11.2011. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ATO ILÍCITO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR RAZOÁVEL E ADEQUADO À DEMANDA. PRECEDENTES DO TJPA. SENTENÇA MANTIDA IRRETOCÁVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0141548-57.2015.8.14.0087 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 26/03/2024)

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO DO ESTADO E MUNICÍPIO. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. CONEXÃO. INDISPENSABILIDADE DA PROVA PERICIAL. INAPLICABILIDADE DA LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA. PRELIMINARES REJEITADAS. NULIDADE AFASTADA. PROGRAMA MINHA CASA E MINHA VIDA. AGENTE FINANCIADOR. NÃO ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS À PRODUÇÃO DAS UNIDADES HABITACIONAIS. PORTARIA 547, DE 28.11.2011. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ATO ILÍCITO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR RAZOÁVEL E ADEQUADO À DEMANDA. PRECEDENTES DO TJPA. SENTENÇA MANTIDA IRRETOCÁVEL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0142552-32.2015.8.14.0087 – Relator(a): Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES –20ª Sessão Ordinária da 2ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual - 11 À 18.06.24)

Diante do exposto, deve ser
mantida
a sentença que condenou
o BANCO DO BRASIL ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais
corrigidos monetariamente a partir da data do arbitramento, nos termos da Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça. Sobre o valor atualizado, incidirão juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação, nos termos do artigo 405 do Código Civil, tendo em vista a natureza contratual da relação jurídica entre as partes.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A
, mantendo-se a sentença em sua integralidade.

Diante do não provimento do recurso interposto e considerando o trabalho adicional realizado em grau recursal, majoro os honorários advocatícios fixados na sentença para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, mantendo-se os demais critérios já estabelecidos.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OU AGRAVO INTERNO fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC e a art. 1.021, § 4º, do CPC, considerando o Tema 1.201/STJ.

É o voto.

Belém/PA, data conforme registro no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 10/04/2026